Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-37.2010.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001372-37.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – DILIGÊNCIA RECOLHIDA NOS AUTOS – IMPULSIONAMENTO OFICIAL NÃO REALIZADO – SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO CREDOR – MORA IMPUTAVEL AO PODER JUDICIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – VALOR INFERIOR A 15 UPF – DELIBERAÇÃO EQUIVOCADA – CIENTIFICAÇÃO DO EXEQUENTE APENAS APÓS 3 ANOS - AFRONTA A SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 567 E 571 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

Evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, e estando recolhida a diligência para citação desde 2014, e não havendo sido expedido o mandado citatório, não há que se falar em prescrição, caracterizando evidente
erro in procedendo
.

Saber-se que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência, ao teor da Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e com fundamento nos artigos 156, V e 174 do CTN, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Alega que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, que sempre manifestou quando intimado, e não houve transcurso do prazo prescricional.

Sustenta ainda a ofensa do artigo 40 da LEF, necessária para sua configuração, uma vez que que não houve a suspensão por um ano e na sequência o decurso do prazo prescricional de 5 anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e com fundamento nos artigos 156, V e 174 do CTN, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em análise dos autos, verifica-se que ao id n. 2564084, do dia 24/11/2011, foi proferido despacho ordenando a citação, causa interruptiva da prescrição.

Intimado o apelante para o pagamento da diligência em 09/2013, pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 120 dias.

Ao id n. 2564091, o Estado efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça

em 16/01/2014.

O juízo por entender que se trata de feito inferior a 15 UPF, determinou o arquivamento provisório em 25/02/2014.

O feito foi enviado ao Estado apenas em 22/05/2017 para ciência, tendo esse postulado em 26/05/2017 pela citação pessoal dos executados, uma vez que o débito perfazia a quantia de R$ 5.628,99.

O juízo determinou a intimação do Estado para falar sobre a prescrição ao id n. 2564098.

A fazenda noticiou a sua não ocorrência uma vez que não transcorrido o prazo e que houve impulso do feito.

Sobreveio a sentença extintiva pela prescrição em 24/11/2017.

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

O recurso comporta provimento.

In casu,
verifica-se que o Estado efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça 16/01/2014, e nunca foi expedido o mandado.

Houve decisão equivocada determinando o arquivamento do feito por ser inferior a 15 UPF em 25/02/2014, e o Estado foi notificado apenas passado mais de 3 anos e 3 meses.

A mora do Poder Judiciário não pode servir a prejudicar a parte.

Evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, e estando recolhida a diligência para citação desde 2014, e não havendo sido expedido o mandado citatório, não há que se falar em prescrição, caracterizando evidente erro in procedendo.

Saber-se que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência, ao teor da Súmula 106/STJ.

Desse modo, denota-se que no caso posto, tanto que não houve a inércia da administração pública, como não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que o feito não foi paralisado, e já foi extinto, e ainda o decurso do prazo se deve a morosidade do mecanismo da justiça, não atendido os requisitos da Súmula 106 do STJ e dos Temas 567 E 571 DO STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para novamente cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a citação do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021